Tribunal: TJBA
Processo: 8034239-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034239-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGLIO

AGRAVADO: DALVA CORREIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Remaza Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível de Salvador, nos autos de cumprimento de sentença movido por Dalva Correia de Oliveira, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 525, § 6º do CPC. A decisão determinou o prosseguimento da execução, inclusive com a ordem de bloqueio de ativos. A parte agravante alegou excesso de execução e erro nos cálculos apresentados pela exequente, sustentando a aplicação indevida de encargos sobre valores quitados, e requereu a concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão

2.
Verifica-se a controvérsia quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo à execução sem a devida garantia do juízo, à luz do art. 525, § 6º e art. 919, § 1º, ambos do CPC, além da análise da suficiência da fundamentação da exceção de pré-executividade como meio hábil a suspender os atos executórios.
III. Razões de decidir

3.
O oferecimento de exceção de pré-executividade não suspende automaticamente a execução, sendo necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, além da garantia integral do juízo.

4.
A agravante limitou-se a depositar o valor que entende como incontroverso (R$ 17.199,65), não assegurando integralmente o montante exigido na execução (R$ 73.019,12), o que impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

5.
A alegação de excesso de execução e de erro nos cálculos apresentados não foi acompanhada de prova inequívoca, tratando-se de matéria que deverá ser apreciada na origem, no julgamento da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo à execução, com fundamento na exceção de pré-executividade, exige, além da plausibilidade do direito e do risco de dano, a integral garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes.

2. A simples alegação de excesso de execução, desacompanhada de prova inequívoca e sem o devido depósito do valor integral, não autoriza a suspensão dos atos executórios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034239-05.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,

e Agravado, DALVA CORREIA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça